Tribunal: TJMT
Processo: 1021102-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1021102-12.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FERNANDA PEDRIANE LEITE PEREIRA.
Recorrida: VIA VAREJO S/A.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA DE SERVIÇO TÉCNICO – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Na hipótese dos autos, a parte recorrente comprou um guarda-roupa que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.
2- As requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.
3- O vício de produto não sanado no trintídio legal é suficiente para gerar dano moral in re ipsa, ante o descaso com o consumidor.
4- In casu, a reclamante faz jus a restituição do valor pago a titulo de serviço técnico de instalação, tendo em vista que foi justamente a má instalação que acarretou no vicio do produto.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021102-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA PEDRIANE LEITE PEREIRA - CPF: 059.240.931-74 (RECORRENTE), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA DE SERVIÇO TÉCNICO – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Na hipótese dos autos, a parte recorrente comprou um guarda-roupa que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.

2-

As requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3-

O vício de produto não sanado no trintídio legal é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
, ante o descaso com o consumidor.

4-

In casu,
a reclamante faz jus a restituição do valor pago a titulo de serviço técnico de instalação, tendo em vista que foi justamente a má instalação que acarretou no vicio do produto.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023